Tribunal: TJDFT
Processo: 0747555-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. TEMA 887 DO STJ. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A existência de jurisprudência é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil, sendo que, após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recursar a sua aplicação, aplicando o instituto do distinguishing.
1.1. A tese fixada no Tema 887 pelo Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à sua aplicação às execuções individuais de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, enquanto o presente feito trata de cédula de crédito rural, evidenciando a distinção e inaplicabilidade do precedente invocado
2. Tendo em vista que a liquidação foi ajuizada perante a Justiça do Distrito Federal, correta a aplicação de índices constante na Tabela de Correção Monetária da Contadoria do TJDFT, que é o INPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.